Tribunal: TJDFT
Processo: 0702642-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES. AUTORIZAÇÃO DA ANS. DESNECESSIDADE. DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. NÃO VIOLAÇÃO. PERCENTUAL DO REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nos contratos coletivos de plano de saúde por adesão, os reajustes anuais não se submetem à aprovação prévia da ANS, impondo-se sua manutenção quando não demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em situação de desvantagem exagerada.
2. Comunicado à consumidora, com a antecedência mínima, a aplicação do reajuste, não há falar em violação ao direito de informação previsto no CDC.
3. Não há violação a direitos da personalidade a ensejar o pagamento de danos morais quando não configurada a abusividade no reajuste do plano de saúde coletivo.
4. Recurso conhecido e improvido.